Tribunal: STJ
Processo: 5968138-43.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964338 - GO (2025/0219074-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M B D B
AGRAVANTE
: F V S R
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes impugnaram adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula
182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agravantes não apresentaram argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49787254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c1f48181-5c81-4f4b-a343-d953b324843d

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49787254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c1f48181-5c81-4f4b-a343-d953b324843d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964338 - GO (2025/0219074-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M B D B
AGRAVANTE
: F V S R
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes impugnaram adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula
182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agravantes não apresentaram argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49787340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:07
Código de Controle do Documento: dcc3d875-c5f6-4ea7-9665-8b7af227325f

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
MAYK BRENDO DIAS BORGES
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
FLÁVIO VINÍCIUS SILVA RIBEIRO
em recurso especial (fls. 236-239).
Os agravantes sustentam ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Pedem, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois os agravantes não trouxeram argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 83/STJ. No agravo do art. 1.042
do CPC, todavia, os agravantes não combateram especificamente referido óbice.
Esta Corte firmou o entendimento de que, quando o inconformismo excepcional não
é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, "a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
18/10/2016
). Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia à defesa
28/10/2016
Documento eletrônico VDA49787340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:07
Código de Controle do Documento: dcc3d875-c5f6-4ea7-9665-8b7af227325f

impugnar tal fundamento trazendo precedentes contemporâneos ou supervenientes a seu favor -
ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, pois não foi
apontado nenhum precedente que teria sido utilizado no âmbito do agravo em recurso especial
para impugnar a incidência da Súmula 83/STJ.
Outrossim, vale lembrar que é "possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos
recursos especiais interpostos tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.900.200/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2021
). Nesse mesmo sentido:
27/9/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. ÓBICE QUE DEIXOU DE SER ATACADO. SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO HÁ CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS. ÓBICE SUMULAR APLICÁVEL AOS RECURSOS ESPECIAIS
INTERPOSTOS PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. "Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula
83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ" (AgInt no
REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
).
3/3/2021
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.722.807/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2021
5/4/2021
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
Documento eletrônico VDA49787340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:07
Código de Controle do Documento: dcc3d875-c5f6-4ea7-9665-8b7af227325f

"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/09/2018
30/11/2018
Assim, não tendo os recorrentes impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:07
Código de Controle do Documento: dcc3d875-c5f6-4ea7-9665-8b7af227325f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0219074-2
AREsp 2.964.338 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00712254020118090076 201100712253 596813843 59681384320248090000
712254020118090076
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAYK BRENDO DIAS BORGES
AGRAVANTE
: FLAVIO VINICIUS SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAYK BRENDO DIAS BORGES
AGRAVANTE
: FLAVIO VINICIUS SILVA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ULISSES TRINDADE DE FARIA - GO028716
GUSTAVO BALTAZAR ALVES DE FARIAS - GO058296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555150649401:650@
2025/0219074-2 - AREsp 2964338 Petição : 2025/0071130-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:07
Código de Controle do Documento: 10077348-A0CB-462A-B249-EF72B5AFF4CE